Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704368-30.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRIS DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que foi interposto Recurso Extraordinário ao ID 18710211, cujo seguimento foi negado pela Presidência desta Turma Recursal, com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário. O Distrito Federal, em face da Decisão que negou seguimento ao RE, apresentou indevidamente contra-minuta ao Agravo que indeferiu o processamento de Recurso Extraordinário. Houve nova decisão da Presidência que, desta feita, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. O Distrito Federal apresentou Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Houve decisão que manteve a decisão que negou seguimento ao RE, em juízo de retratação e submeteu a apreciação do Agravo do art. 1.042 ao STF. Decisão da Presidência do STF restituiu os autos para fins de não conhecimento, pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, em razão de tratar-se de decisão amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Houve, nos autos, sucessivos equívocos, isso porque em face da primeira decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, não foi interposto qualquer recurso pelas partes, cabendo tão somente a declaração do trânsito em julgado. Contudo, o Distrito Federal apresentou contra-minuta a agravo que sequer existe. Em razão do erro do Distrito Federal, este juízo também incidiu em erro processual, uma vez que caberia tão somente, como já dito, declarar o trânsito em julgado, contudo, foi proferida nova decisão em juízo de admissibilidade no Recurso Extraordinário. Todavia, a segunda decisão no juízo de admissibilidade não tem o condão de renovar os atos processuais já praticados. Por tais razões, torno sem efeito a decisão de ID 2674396 e os atos processuais subsequentes. Isso posto, declaro o trânsito em 27/01/2021, porquanto o Distrito Federal registrou ciência da primeira decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em 05/12/2020. Registre-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal